Tribunal: TJSP
Processo: 2264681-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264681-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MAGALI DA COSTA PINTO, ANTONIO DA SILVA MOLEZINI, CASSIA REGINA
DOS REIS, GASTÃO DOS SANTOS LISBOA NETO, MARIA DO CARMO
FAVORITO SANTARÉM, MARIA HELENA AVILA LEITE, MARIA HELENA
MONTRONI, MARLI APARECIDA BALSAMO DONEGA LARA SANTOS, MARLI
MARQUES DE FREITAS RODRIGUES, NEUSA DE AZEVEDO LANFREDI, NEUSA
DE AZEVEDO LANFREDI, SONIA REGINA NORMANTON DE FREITAS e SUSELI
THEODORELI KOMAROFF, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264681-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27493
2
VOTO No 27493
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2264681-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: MAGALI DA COSTA PINTO E OUTROS
EMBARGADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAGALI DA COSTA PINTO E OUTROS (fls. 1/10), em face do v. acórdão de fls.
144/152, que julgou improvido o recurso, mantendo a decisão de Primeiro
Grau, em observação ao decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP), no qual restou
fixada a seguinte tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o,
caput Lei Federal no 12.153/2009)”.
Os embargantes alegam, em síntese, que o v.
acórdão incorreu em omissão ao deixar de levar em consideração que a tese
jurídica firmada no Tema 17 de IRDR/TJSP não poderá ser aplicada ao
presente processo.
Mencionam que, o acórdão proferido no referido
IRDR ainda não transitou em julgado, tendo havido a interposição de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264681-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27493
3
excepcionais para os tribunais superiores e, nos termos do artigo 987, “caput”
e §1o do Código de Processo Civil, os recurso excepcionais interpostos contra
acórdão proferido em IRDR são dotados de efeito suspensivo automático, o
que impede a imediata aplicação da tese jurídica firmada, devendo aguarda,
portanto, seu julgamento definitivo.
Salientam, ainda, que conforme o próprio “decisium”
aduziu, a presente demanda é ilíquida, o que evidencia a distinção entre as
matérias lá e aqui tratadas. Observam que o v. acórdão ora recorrido também
incorreu em omissão por não ter levado em consideração que o Tribunal de
Justiça de São Paulo, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do
acórdão que julgou o mérito do Tema 17 de IRDR, advertiu que a questão
referente à iliquidez ou iliquidez do pedido não se amolda aos limites da causa-
piloto objeto do incidente.
Aduzem que pelo fato de nesta presente demanda
também se discutir a questão referente à iliquidez do pedido, não poderá
haver a sua subsunção à tese jurídica firmada no Tema 17 de IRDR/TJSP.
Acrescentam que o v. acórdão é omisso por ter
deixado de enfrentar o argumento no sentido de que o Juizado Especial da
Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar demandas
ilíquidas, diante da expressa vedação legal contida nos artigos 38, parágrafo
único e 52, inciso I, ambos da Lei Federal 9099/95, bem como o artigo 27 da
Lei Federal no 12.153/2009.
Sustentam que, ainda que seja atribuído um novo
valor à causa, mediante a soma das parcelas vencidas nos últimos cinco anos
acrescidas de doze parcelas vincendas, mesmo assim não se poderá afirmar
que o pedido se tornará líquido, pois o processo passará por uma fase de
obrigação de fazer, de tal sorte que somente com o apostilamento é que se
conhecerá o termo final das parcelas atrasadas, a permitir a verdadeira
liquidação do “quantum debeatur”. Assim, resta claro que sendo ilíquida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264681-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27493
4
demanda, não pode tramitar perante o JEFAZ, sob pena de afronta aos artigos
38, parágrafo único e 52, inciso I, ambos da Lei Federal 9099/95, além do
artigo 27 da Lei Federal no 12.153/2009.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alegam os embargantes, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264681-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27493
5
“(...)
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Como é sabido, o valor da causa deve corresponder,
tanto quanto possível, ao benefício patrimonial
objetivado pelo autor.
Nos termos do disposto no artigo 258 do Código de
Processo Civil de 1973, “A toda causa será atribuído
um valor certo, ainda que não tenha conteúdo
econômico imediato”. E no mesmo sentido é o artigo
291 do Código de Processo Civil de 2015.
De fato, a pretensão inicial é daquelas cujo
montante eventualmente devido só poderá ser
conhecido na fase de execução de sentença, com a
apresentação de documentos que se encontram em
poder da parte contrária e a elaboração de cálculos
individualizados.
No entanto, inobstante o entendimento defendido
por esta C. 5a Câmara de Direito Público, no sentido
de que a pretensão patrimonial almejada é idêntica
para todos os autores e deve corresponder ao valor
global da pretensão econômica auferida por eles, e
não de forma individual entre os litigantes, não há
como ignorar o decidido no Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP), no
qual restou fixada a seguinte tese jurídica: “Nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, caput
Lei Federal no 12.153/2009)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264681-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27493
6
A posição pacificada por este E. Tribunal de Justiça
no
julgamento
do
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000
é
de
observância
obrigatória, nos termos do art. 927, inciso V, do
Código de Processo Civil:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão
da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à causa total ou individualmente
considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade
de
discussão
sobre
matérias
diversas daquela que foi objeto da admissão do
IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do
Poder Judiciário. Possibilidade de interpretação dos
dispositivos
legais
utilizando-se das regras de
hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de
cada um deles não forma o valor da causa. Valor
atribuído à causa, que deve ser considerado em
relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a
causa se insere na competência absoluta do Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
Entendimento
manifestado
pelo
E.
STJ.
Lei
Federal
no
12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” - Lei Federal no
12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264681-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27493
7
1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente
IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem
onde
estão,
ratificados
o
seu
processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às
Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do
caso concreto e a situação de cada Comarca,
observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e
que ainda não tenham sido julgados até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao
presente
IRDR,
serão
decididos
pelos
Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido.
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE ACIMA,
COM
OBSERVAÇÕES.
(IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000
Turma Especial

Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
rel.
Des.
FLORA
MARIA
NESI
TOSSI
SILVA

j.
26/04/2019)
Dessa forma, correto o entendimento da Magistrada
de primeira instância, merecendo ser mantida a
decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264681-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27493
8
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Os
embargantes
buscam,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se
suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.